Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-92.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001423-92.2020.8.14.0045

APELANTE: GABRIEL SANTOS GAMA LEAL, DIOGO CARDOSO MASCARENHAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001423-92.2020.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTES
: DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,

E GABRIEL SANTOS GAMA LEAL, PATROCINADO PELO ADV. AMARANTO SILVA JÚNIOR, OAB/PA Nº 25.836.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB
.
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PODERES EXPRESSOS. ART. 105 DO CPC. DESCABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E AUTORIA DOS APELANTES. PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. PENAS-BASE REVISTAS. IDONEIDADE DAS FUNDAMENTAÇÕES A QUO APRESENTADAS. NÃO CONSTATAÇÃO DE BIS IN IDEM DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CPB COM A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. PENAS FINAIS MANTIDAS INALTERADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e o negar provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001423-92.2020.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTES
: DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,

E GABRIEL SANTOS GAMA LEAL, PATROCINADO PELO ADV. AMARANTO SILVA JÚNIOR, OAB/PA Nº 25.836.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diogo Cardoso Mascarenhas

e Gabriel Santos Gama Leal
, irresignados com a resp. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA (
Num. 11079154 - Págs. 1 a 26)
, a qual os condenou pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, II, do CPB, às seguintes sanções:
Diogo Cardoso Mascarenhas –
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; e
Gabriel Santos Gama Leal –
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. No ato, o corréu
Marco Antônio da Silva Alves
foi absolvido das imputações acusatórias referidas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, assim como o recorrente
Diogo Cardoso Mascarenhas
foi absolvido da prática do crime previsto no art. 330, do CPB.

Nas razões recursais (
Num. 11079228 - Págs. 1 a 13
) a defesa pede a absolvição dos recorrentes sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a reforma das dosimetrias, nos seguintes moldes: redução da pena-base de Diogo Cardoso Mascarenhas na primeira etapa, e com relação à Gabriel Santos Gama Leal, a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas na terceira fase, sob alegação de bis in idem com a aplicação da agravante do art. 62, I, do CPB na segunda etapa.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 11079235 - Págs. 1 a 10
) foram pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Pedido de desistência recursal veiculado por Gabriel Santos Gama Leal por meio de causídico particular (
Num. 17962226 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 18246401 - Págs. 1 a 17
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01

– DA ADMISSIBILIDADE E DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO COM RELAÇÃO A GABRIEL SANTOS GAMA LEAL.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Na Id.
Num. 17962226 - Pág. 1, a defesa de Gabriel Santos Gama Leal pede a desistência do presente recurso de apelação, o que foi reiterado na Id. Num. 18270804 - Pág. 1. Tal pleito não merece acolhimento, pois o art. 105 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige cláusula expressa para tanto, senão veja-se:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Nesse sentido, a procuração acostada ao Id.
Num. 11079233 - Pág. 1, outorgada ao causídico, não dispõe de forma expressa do poder de desistência exigido legalmente, de sorte que nego o pleito em questão e passo a examinar o apelo interposto em favor de ambos os recorrentes.

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 11079154 - Págs. 10 a 16
):

“A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do APFD, IPL contendo o Auto de apreensão de 850 gramas de maconha, 65 gramas de cocaína, 1 motocicleta Honda Titan 160, preta, placa QEW6715, 1 revólver calibre 38, 6 munições intactas calibre 38, 1 balança de precisão prata, um aparelho celular Galaxy A20, vermelho, um aparelho celular Samsung J4+, rosa e 1 aparelho celular Samsung J2 Pro, dourado – ID 31959535 - Pág. 15; Auto de entrega da motocicleta – ID 31959535 - Pág. 16; Termos de acesso aos aparelhos celulares dos acusados DIOGO CARDOSO MASCARENHAS e GABRIEL SANTOS GAMA LEGAL, acompanhados por seus advogados – ID 31961088 - Págs. 1 e 2; Auto de constatação periférica de dados em aparelho celular, constando diversas ligações do aparelho celular de DIOGO para JAPOM no dia 11/02/2020, inclusive em horário próximo ao momento do crime, além de conversas com GABRIEL SANTOS GAMA LEGAL planejando o crime, monitorando a residência da vítima mediante diálogos com DIOGO, inclusive com interesse em subtrair o cordão de ouro da vítima, que DIOGO ingressaria na residência com terceiro portanto arma de fogo, negociando os valores dos bens subtraídos e a partilha de valores, ponto de encontro para realização da partilha, além de fotografia do que seria droga do tipo maconha – ID 31961088 - Pág. 3/14 e 31961090 - Pág. 1/5; Relatório de investigação policial contendo acervo fotográfico da casa onde o acusado DIOGO CARDOSO MASCARENHAS teria sido localizado e da motocicleta utilizada na prática do crime – ID 31961090 - Pág. 11/14; Termo de recebimento de objetos – arma de fogo – ID 31961093 - Pág. 22/ 58161156; e Laudo pericial da arma de fogo atestando ausência de potencialidade lesiva devido ao impulsor do gatilho encontrar-se fora de posição impedindo o desarme do cão e gatilho e não apresentava potencialidade – ID 31961093 - Pág. 2/ 58161156 - Pág. 3 e 4.

Por sua vez, a autoria do delito restou parcialmente provada.

Em seu interrogatório, o acusado MARCO ANTÔNIO DA SILVA ALVES, vulgo “Japonês” ou “Japinha”, declarou que a acusação é falsa, que não conhece nenhuma das pessoas do processo, que está surpreso, que não conhece ninguém, que não conhece a vítima e as testemunhas, que não conhece os outros réus, que não sabe quem praticou o crime, que estava em casa no dia dos fatos, que não praticou esse crime, que não conhece os réus e a vítima, não sabe nem o porquê está sendo acusado, que mora em Redenção.

Aos acusados DIOGO CARDOSO MASCARENHAS e GABRIEL SANTOS GAMA LEGAL foram aplicados os efeitos do art. 367, in fine, corolário o direito constitucional ao silêncio, não havendo prejuízo para as suas defesas – CR/88, art. 5º, LXIII.

Por sua vez, a vítima WUNY KESLLEY DOS SANTOS DIAS declarou que um primo primeiro seu de nome GABRIEL GAMA LEAL, ora acusado, morava com o depoente e sua mãe, cerca de um mês, era preguiçoso não fazia nada em casa, que cobrava ele para fazer coisas da casa, caso contrário falava para ele ir embora de casa, que ele se sentiu humilhado em razão disso, que sabia que GABRIEL devia uma quantia para um sujeito, que acha GABRIEL seu primo devia droga para esse cara; que no dia dos fatos, dois indivíduos numa motocicleta TITAN 160, cor preta, armados, ingressaram na sua casa, que eles eram grosseiros e agressivos com palavras, dizendo para o depoente que iria morrer, ficavam o humilhando, que o ajoelharam e puxaram cordão de ouro e celular do depoente e fugiram em seguida, que praticaram o crime a mando de GABRIEL, por dois motivos, que GABRIEL devia droga para DUROX e que GABRIEL se sentia humilhado porque o depoente ficava pedindo a fazer as coisas da casa, que não conseguiu reconhecer o outro acusado que entrou na casa junto com DUROX, que somente DUROX estava portando arma de fogo, que reconheceu a voz de DUROX no momento do assalto, ele tem uma voz muito grossa, que o acusado DIOGO CARDOSO MASCARENHAS tem o apelido de DUROX, que ele conversava muito com seus primos, que no momento dos fatos falou com ele e ele falou que não era amigo de seu primo coisa nenhuma, que eles usavam capacete com viseira aberta, que nunca tinha visto DIOGO pessoalmente anteriormente, que seu tio tem garimpo, que trabalhou com ele e fez o cordão de ouro que foi subtraído, que MIGUEL FERNANDES o escrivão da polícia civil era seu amigo, que MIGUEL morou 4 anos na quitinete da sua mãe, que sua mãe tem 8 quitinetes, que DIOGO foi preso umas quatro ruas para baixo da casa dele, que depois foi para Delegacia e não retornou para casa, que o Delegado falou que os objetos ficaram na casa de JAPINHA, mas não localizaram porque o pai de JAPINHA não autorizou entrada, que conhecia a moto que utilizaram, que a moto tinha a rabeta raspada, que já tinha andado várias vezes na moto, porque era de seu primo, que dava para ver de longe que era a moto dele, que até o momento do assalto não sabia nada, que foi na Delegacia registrar a ocorrência, que o Delegado Vinícius foi com o depoente na casa do depoente, que a moto Tintam 160 era de seu primo WELISSON, irmão de GABRIEL, que ele comprou a moto financiada na ARAUTO MOTOS, com a ajuda do depoente, que atrasou o pagamento da moto, que seu primo entregou a moto a DUROX para pagar dívida de droga, que ouviu os áudios de DUROX ameaçando e cobrando a dívida de seu primo, que acredita que GABRIEL e WELISSON MARTINS, seus primos ficaram trabalhando para DUROX; que DUROX, a esposa dele e seu primo GABRIEL DOS SANTOS LEAL foram presos, que foi na casa dele junto com delegado VINCIUS e investigadores, na casa onde estava a moto, que DUROX saiu pulando o muro, que perguntou ao policial se podia pegar ele que estava prestes de entrar na grota, que então saiu do carro, o perseguiu e capturou, que DUROX queria negociar, que então apresentou ele para os policiais, que DUROX foi preso às 16h00; que DUROX mostrou as mensagens para delegado mostrando que GABRIEL “tinha feito a casinha para o depoente”; que na época seu cordão de ouro valia R$ 4.500,00 que hoje vale R$ 7.000,00; que o depoente quem perseguiu e conseguiu pegar DUROX e o entregou para o Delegado, que tinha áudio de seu primo dizendo para DUROX que o depoente estava em casa “mamão”, sozinho em casa, que o crime aconteceu umas 14h00 da tarde, que estava em casa fazendo almoço, que no dia GABRIEL sumiu de casa, quando escutou o portão abrindo, que já eram os assaltantes, que o portão ficava fechado, mas GABRIEL deixou aberto, facilitou tudo para ele, que foi subtraído cordão e telefone celular, que os objetos ficaram na casa de outro ladrão de apelido de JAPINHA, conforme falou o Delegado, que a polícia não conseguiu entrar na casa de JAPINHA, que seu primo GRABRIL chegou a ser preso, que o depoente conversou com ele na delegacia, que GABRIEL declarou que ele se sentiu humilhado e falou que o depoente devia a ele R$ 1.000,00 mas não devia nada, que GABRIEL ficou três dias preso e foi liberado, que não recuperou seus objetos, que na época o celular valia R$ 1.5000,00 – Motorola “one plus; que os dois agentes que ingressaram na residência do depoente estavam de capacete, que a vítima reconheceu a motocicleta utilizada no crime, que a moto era de um dos seus primos.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos agentes policiais. A testemunha FRANCISCO VINICIUS DE SOUSA HONORATO, Investigador de Polícia Civil declarou que a vítima foi até a delegacia e contou que conhecia o autor do crime e os levou na casa onde ele ficava, que a moto que participou do assalto estava na área da casa, que ele pulou o muro da casa, que então foi atrás dele junto com RIVALDO, que foi preso e conduzido, que na Delegacia estava Rafael e DPC Vinícius com a arma do crime e drogas, que a arma era um revólver calibre 38, cor escura, que não está bem lembrado da arma, que DUROX fugiu e foi a polícia quem prendeu, que na não se recorda se casa de DUROX foi encontrado objetos da prática do crime, que não se recorda sobre a apreensão dos objetos subtraídos.

Por fim, a testemunha RIVALDO RUELA DA SILVA, Investigador de Polícia Civil declarou que estava na de plantão na delegacia quando foi procurado pela vítima relatando crime de roubo, que duas pessoas ingressaram na sua casa subtraíram cordão de ouro e celular, que ele conheceu DUROX pela voz, que ele estava com a arma, calibre 38, que a vítima os levou ate a casa de DUROX, que a vítima reconheceu a moto, que chamaram DUROX, que ele saiu e pulou o muro, que foram atrás junto com VINICIUS na viatura dando suporte, que conseguiram captura-los umas duas quadras da residência, que equipe que ficou na casa apreendeu maconha, cocaína e revolver calibre 38 na casa de DUROX, que DUROX relatou que o cordão teria ficado com o comparsa dele de nome GABRIEL, que DUROX levou na residência do comparsa, mas ele não estava no dia e não ingressaram, que não se recorda como ocorreu o desenrolar da investigação depois, que foi na casa dele e da família dele, mas não foi localizado, que foi o depoente quem realizou a prisão de DUROX.

Assim, o testemunho da vítima, aliado aos testemunhos dos policiais civis, e as demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório próprio e diferido, dão conta acerca da autoria parcial da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao crime de roubo praticados pelos acusados DIOGO CARDOSO MASCARENHAS e GABRIEL SANTOS GAMA LEGAL, ao passo que não foram produzidas provas suficientes quanto à autoria delitiva imputada ao corréu MARCO ANTÔNIO DA SILVA ALVES.

Salienta-se que não há qualquer motivo para não considerar os depoimentos das vítimas e dos policiais civis como válidos. Em relação à vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentado de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do E. TJPA:

(...)

Em relação aos agentes públicos, seus depoimentos também devem ser valorados, porquanto desprovidos de má-fé e inexiste nos autos qualquer indício que possa macular ou desabonar os depoimentos, merecendo a normal credibilidade dos testemunhos em geral.

Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

(...)

Releva notar dos depoimentos que a vítima e o acusado GABRIEL SANTOS GAMA LEAL, seu primo, moravam na mesma residência e o acusado teria se sentido humilhado pela vítima que ficava solicitando a ele auxílio para os afazeres domésticas, caso contrário deveria procurar outro lugar para morar, além disso a vítima relata que o acusado GABRIEL também devia certa quantia em droga para o corréu DIOGO CARDOSO MASCARENHAS.

A vítima relata que, no dia dos fatos, GABRIEL, previamente ajustado com DIOGO, saiu de casa, deixou portão aberto, facilitando a entrada de DIOGO e outro agente que não conseguiu identificar, ambos com capacete, sendo que DIOGO estava munido de um revólver, calibre 38, subtraiu seu aparelho celular e seu cordão de ouro, a vítima chegou a falar para DIOGO que ele era amigo de seu primo, tendo ele respondido que negativamente, que empreenderam fuga em uma moto modelo Titan, preta, cuja motocicleta era de propriedade de seu outro primo WELLISON que teria entregue a moto a DIOGO também em razão de dívida de droga, tendo a vítima reconhecido a voz de DIOGO, alcunha DUROX, porque era diferente e conversava bastante com seus primos, além de reconhecer a moto que foi localizada na frente na casa de DIOGO logo após a prática do crime (a qual foi apreendida e restituída ao proprietário), para onde a vítima conduziu os agentes policiais que relataram sobre a localização da moto, a fuga, perseguição e prisão em flagrante, logo após a prática do crime, de DIOGO.

Aliado aos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, consta do Auto de Constatação periférica de dados em aparelho celular do acusado DIOGO CARSODO MASCARENHAS, conversas com GABRIEL SANTOS GAMA LEGAL planejando o crime, GABRIEL monitorando a residência da vítima, dialogando com DIOGO sobre isso, inclusive sobre o interesse em subtrair o cordão de ouro da vítima, ajustando que DIOGO ingressaria na residência com terceiro portanto arma de fogo, falando para a vítima que era “talarico”, para confundi-lo, conversam sobre o momento em que GABRIEL deveria sair de casa e ficar aguardando o ingresso de DIGO e o comparsa, no momento em que a vítima estivesse sozinha, em seguida negociando os valores dos bens subtraídos e a partilha, indicando ponto de encontro para realização da partilha – ID 31961088 - Pág. 3/14 e 31961090 - Pág. 1/5.

Assim, a prova é segura e não deixa dúvidas quanto a autoria delitiva imputada aos acusados DIOGO CARDOSO MASCARENHAS e GABRIEL SANTOS GAMA LEAL, pelo que rejeito as alegações da defesa em sentido contrário.

Por outro lado, embora haja registro no Auto de Constatação periférica de dados em aparelho celular de DIOGO CARDOSO MASCARENHAS constando diversas ligações do aparelho celular de DIOGO para JAPOM no dia 11/02/2020, inclusive em horário próximo ao momento do crime, ao que tudo indica se tratar do acusado MARCO ANTONIO DA SILVA ALVES que é conhecido pelo apelido de JAPONÊS/JAPINHA, não foram produzidas provas seguras quanto a autoria delitiva imputada ao acusado.

A vítima não identificou o comparsa de DIOGO que ingressou em sua residência do dia dos fatos, por nenhuma característica, além disso não foram localizados instrumentos ou produtos do crime na residência ou na posse do acusado conforme narrado na denúncia.

Desse modo, não havendo provas suficientes acerca da autoria, o acusado MARCO ANTÔNIO DA SILVA ALVES deve ser absolvido, acolhendo-se a tese das partes.

No que tange à tipicidade da conduta, restou demonstrado que o acusado DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, juntamente com comparsa até o momento não identificado, ingressou na residência da vítima, portando arma de fogo do tipo revólver, subjugou-a, a colocou de joelhos, proferiu diversas palavras grosseiras e lhe subtraiu seu aparelho celular e cordão de ouro, empreendendo fuga logo em seguida.

GABRIEL SANTOS GAMA LEAL, mediante unidade de desígnios, foi o autor intelectual do crime, indicando a vítima, o objeto subtraído, o momento para os demais agentes ingressaram na residência, deixando o portão da casa em que morava com a vítima aberto, ajustando previamente a conduta, inclusive quanto a partilha do produto do crime.

O/s crime/s em testilha se consuma/m com o apoderamento das coisas pelo(s) acusado(s), mediante inversão da posse da res furtiva, sendo suficiente que o agente tenha a posse da coisa, ainda que por breve momento, sendo dispensada a posse mansa da res, tratando-se, pois, de crime(s) consumado(s)."

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos da vítima e dos policiais (
Num. 11079152 - Págs. 1 a 3)
, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

A sentença foi muito bem fundamentada, inclusive à exaustão, esmiuçando todo o acervo probatório coletado no curso da marcha instrutória, sendo comprovado que o crime de roubo praticado contra a vítima Wuny Keslley dos Santos Dias foi orquestrado por Gabriel Santos Gama Leal, seu primo e ora recorrente, e executado por Diogo Cardoso Mascarenhas e outro indivíduo.

Apurou-se, resumidamente, que Gabriel Santos Gama Leal arquitetou toda a dinâmica criminosa, no sentido de que Diogo Cardoso Mascarenhas e outro indivíduo invadiram a residência do ofendido, subjugaram-no e subtraíram um cordão de ouro e seu aparelho celular, tudo muito bem relatado pela vítima e confirmado pelos policiais.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Friso, também, que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante disso, vejo não persistir qualquer dúvida sobre a responsabilidade penal dos recorrentes na empreitada criminosa, eis que sólido e robusto o acervo probatório coligido nos autos.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal, devendo permanecer intacta as condenações de
Diogo Cardoso Mascarenhas e Gabriel Santos Gama Leal,
nos termos do art. 157, §2º, II, do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

Ambos os recorrentes pedem
a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, cada um com suas particularidades, ponto o qual passarei a me debruçar, analisando globalmente as dosagens, dado o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.01 – DOSIMETRIA DE DIOGO CARDOSO MASCARENHAS.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 11079154 - Págs. 19 e 20
):

“Para DIOGO CARDOSO MASCARENHAS:

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente que portava a arma de fogo, revólver (sem potencialidade lesiva), anunciou assalto, subtraindo os bens da vítima, o que se reputa desfavorável. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra maus antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: extrapolam aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, porquanto subjugou a vítima colocando-a de joelhos, proferindo palavras grosseiras e ofensivas, conforme por ela relatado, o que se reputa desfavorável. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do delito), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dez dias-multa.

Na segunda fase, encontram-se ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena da fase anterior, para fixar a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dez dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e, atento ao contido na Súmula 443 do STJ (O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes), por se tratar de crime cometido por 3 agentes, procedo ao aumento de 1/3.

Sendo assim, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 7 (SETE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA para o acusado DIOGO CARDOSO MASCARENHAS.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância valorou de modo negativo 2 (duas) circunstâncias judiciais, culpabilidade e circunstâncias do crime,
ambas com satisfatória fundamentação amparada em dados concretos colhidos nos autos e com elementos externos ao tipo penal incriminador de roubo
. Não vejo, pois, qualquer motivo apto a ensejar a reforma delas.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 a 10 anos de reclusão e 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes a 2 (duas) fundamentações negativas,
j
usta, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, nada foi considerado.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, a qual tenho por manter, estando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03.02 – DOSIMETRIA DE GABRIEL SANTOS GAMA LEAL.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 11079154 - Págs. 20 e 21
):

“Para GABRIEL SANTOS GAMA LEAL:

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente que praticou o crime abusando da confiança parental, prevalecendo-se da relação de coabitação com a vítima para facilitar a prática do crime, o que se reputa desfavorável. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra maus antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: praticou o crime por ter se sentido humilhado pela vítima que o exigia contrapartida nos cuidados com a casa, o que se mostra desproporcional e, portanto, desfavorável. CIRCUNSTÂNCIAS: não extrapolam aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, o que se reputa favorável. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis (culpabilidade e motivos), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, encontra-se ausente atenuantes, todavia presente agravante do concurso de pessoas – art. 62, I, do CP, por ser o agente que promoveu, organizou e dirigiu a atividade dos demais agentes conforme fundamentação supra, pelo que aumento a pena da fase anterior e fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e, atento ao contido na Súmula 443 do STJ (O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes), por se tratar de crime cometido por 3 agentes, procedo ao aumento de 1/3.

Sendo assim, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 8 (OITO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA para o acusado GABRIEL SANTOS GAMA LEAL.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância valorou de modo negativo 2 (duas) circunstâncias judiciais, culpabilidade e motivos do crime,
ambas com satisfatória fundamentação amparada em dados concretos colhidos nos autos e com elementos externos ao tipo penal incriminador de roubo
. Não vejo, pois, qualquer motivo apto a ensejar a reforma delas.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 a 10 anos de reclusão e 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes a 2 (duas) fundamentações negativas,
j
usta, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi aplicada a agravante prevista no art. 62, I, do CPB (
“
promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
”), o que não se confunde com a majorante referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB), como faz crer a defesa.

A agravante em tela diz respeito ao poder de organização da dinâmica criminosa, ao passo que a majorante refere-se à quantidade de envolvidos no delito, possuindo ambas finalidades distintas.

Não há, assim, bis in idem a ser afastado, mas sim correta individualização da pena de acordo com a conduta do recorrente, o qual arquitetou e dirigiu o roubo em questão.

Preservo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, a qual tenho por manter, ante a constatação de ausência de
bis in idem
com a segunda fase, estando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço o recurso ora interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 04/09/2024